Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFUTAÇÃO À METODOLOGIA DE CÁLCULO DA EXEQUENTE. MATÉRIA CONTROVERTIDA QUE NÃO ENCERRA INTERESSE PÚBLICO. LITÍGIO EXCLUSIVAMENTE RELATIVO A INTERESSE PATRIMONIAL PRÓPRIO E ESPECÍFICO DA OPERADORA DE SAÚDE AGRAVANTE. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por considerá-la intempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a refutação deduzida pela devedora/executada à metodologia de cálculo apresentada pela credora/exequente encerra matéria de ordem pública a superar o obstáculo da intempestiva apresentação de defesa pela extrapolação do prazo legalmente estipulado para impugnar o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A refutação da metodologia de cálculo adotada para apurar a dívida exequenda no cômputo de juros moratórios e de correção monetária sobre o valor da condenação de modo algum caracteriza apontamento de erro de cálculo por simples inexatidão material. Questão controvertida que atine exclusivamente ao interesse individual da parte devedora/executada, a quem cumpre impugnar a pretensão executiva no prazo de 15 dias previsto no art. 525 do CPC, sob pena de preclusão. Insurgência intempestivamente manifestada no caso concreto. Impugnação ao cumprimento de sentença não admitida.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523 e 525.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1958481/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 24/3/2022.